Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704187-65.2019.8.07.0004 RECORRENTE: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ALISUL ALIMENTOS SA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 22653037, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 26275965). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 602.136 (Tema 232) (ID 26275966). Ato contínuo, negou-se seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, considerando o decidido no precedente do Tema 232, e, por entender que havia outras teses trazidas no apelo excepcional que não se enquadravam no citado paradigma, devolveu-se o feito ao STF, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, para análise da pretensão da parte recorrente. Nesta nova remessa, a Corte Suprema concluiu que a matéria remanescente, contida no extraordinário, se amolda ao representativo do Tema 660 da lista de repetitivos (ID 32361941). Assim, tendo em vista que o STF afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019